Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600437-36.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
11/04/2025
Número: 0600437-36.2023.6.16.0000

Classe: SUSPENSÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600146-07.2021.6.16.0000
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual
Objeto do processo: Representação autuada sob nº 0600437-36.2023.6.16.0000, interposta pelo
Ministério Público Eleitoral em face do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB (Diretório
Estadual do Paraná), para suspender a anotação do órgão partidário, com fundamento no art. 54-N
e seguintes da Resolução TSE nº 23.571/2018 (incluídos pela Resolução TSE nº 23.662/2021), c/c
art. 80, "b", da Res. 26.607/2019, alegando em síntese, que o partido representado teve as contas de
exercício financeiro de 2020 julgadas como não prestadas por decisão transitada em julgado em
02/03/2023, nos autos n° 0600146- 07.2021.6.16.00000, e não há notícia de que até a presente data o
órgão partidário tenha apresentado eventual pedido de regularização das contas. (Requer: o
recebimento da presente representação e dos documentos que a instruem, observando-se, quanto
à distribuição, o disposto no artigo 54-N, §1º, da Resolução 23.571/2018; seja a Secretaria Judiciária
deste Egrégio Tribunal instada a certificar eventuais outras contas de exercícios financeiros e de
campanhas julgadas não prestadas, por decisão transitada em julgado, de responsabilidade da
agremiação representada, bem como a vigência do diretório (artigo 54-O, parágrafo único, da
Resolução TSE nº 23.571/2018); e ao final, seja julgada procedente a representação para suspender
a anotação do Diretório Estadual do Partido da Causa Operária até que suas contas sejam
efetivamente prestadas à Justiça Eleitoral).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (REQUERENTE)
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERIDO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44464068
10/04/2025
11:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44464068 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520276600000043407713
Número do documento: 25041011520276600000043407713
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 16:17:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.619
SUSPENSÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO 0600437-36.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: Ministério Público Eleitoral
REQUERIDO: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

SUSPENSÃO DE ANOTAÇÃO DE ÓRGÃO
PARTIDÁRIO.
INADIMPLÊNCIA
CONTUMAZ. ART. 47, II, DA RES. TSE Nº
23.604/2019.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Ministério Público Eleitoral ajuizou
representação contra o Diretório Regional
do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
(PRTB),
requerendo
a
suspensão
da
anotação do órgão partidário, em razão da
inadimplência contumaz no dever de prestar
contas.
1.2 O PRTB não apresentou as contas de
exercício financeiro de 2020, tendo sido
julgadas como não prestadas por decisão
transitada em julgado. Além disso, a
agremiação possui outras contas julgadas
não prestadas, relativas aos exercícios
financeiros de 2016 e às campanhas
eleitorais de 2016, 2014 e 2012.
1.3 O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
(TRE-PR)
tentou
conciliar
as
partes,
concedendo prazo para que o PRTB
apresentasse
as
contas
faltantes.
No

Num. 44464068 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520276600000043407713
Número do documento: 25041011520276600000043407713
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 16:17:17
entanto, o partido não cumpriu o acordo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão central consiste em verificar
se a inadimplência contumaz do PRTB no
dever de prestar contas, mesmo após a
oportunidade
de
conciliação,
configura
motivo suficiente para a suspensão da
anotação do órgão partidário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 47, II, da Resolução TSE nº
23.604/19, prevê a suspensão do registro
ou da anotação do órgão partidário como
consequência da decisão que julgar as
contas
não
prestadas,
desde
que
assegurado o devido processo legal, com
ampla defesa.
3.2 No caso em tela, o PRTB foi
devidamente citado e teve a oportunidade
de
apresentar
suas
justificativas
e
regularizar sua situação, mas não o fez.
3.3 A inadimplência contumaz do partido,
que se arrasta por diversos exercícios
financeiros
e
eleições,
demonstra
o
descaso com as obrigações legais e a falta
de compromisso com a transparência na
gestão dos recursos públicos.
3.4 A tentativa de conciliação, que visava
evitar a exclusão do partido da vida política,
restou infrutífera, pois o PRTB não cumpriu
o acordo firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Diante do exposto, julga-se procedente
o pedido do Ministério Público Eleitoral,
determinando a suspensão da anotação do
órgão regional do PRTB até a efetiva
regularização da situação, nos termos do
art.
47,
II,
da
Resolução
TSE
nº
23.604/2019.
4.2 Tese: "A inadimplência contumaz no
dever de prestar contas, mesmo após a

Num. 44464068 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520276600000043407713
Número do documento: 25041011520276600000043407713
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 16:17:17
oportunidade
de
conciliação,
configura
motivo suficiente para a suspensão da
anotação do órgão partidário, nos termos do
art.
47,
II,
da
Resolução
TSE
nº
23.604/2019."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 47, II.
Resolução TSE nº 23.571/2018, art. 54-A,
caput.
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada no
acórdão.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face do Diretório Regional
do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, visando à suspensão da anotação do órgão
partidário.
Na petição inicial (id. 43651853), o autor alegou que o réu "teve as contas de exercício financeiro
de 2020 julgadas como não prestadas por decisão transitada em julgado em 02/03/2023, nos
autos nº 0600146-07.2021.6.16.0000", infringindo deveres partidários descritos nos artigos 17,
inciso III, da Constituição Federal, 32 e 34 da Lei nº 9.096/95, o que autoriza a suspensão de
anotação postulada, tal como previsto no artigo 80 da Resolução TSE nº 23.607/2019, com os
ajustes promovidos pelo STF no julgamento da ADI 6.032.
O representante instruiu o pedido com cópias dos autos de Notícia de
Fato 1.25.000.007679/2023-38 (id. 43651854).
A Seção de Autuação e Distribuição certificou a composição do órgão partidário, válida até
17/08/2023 (id. 43652068).

Num. 44464068 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520276600000043407713
Número do documento: 25041011520276600000043407713
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 16:17:17
A Secretaria Judiciária certificou que a agremiação possui outras contas julgadas não prestadas
(id. 43720667), a saber:
(i) Autos de PETIÇÃO Nº 887-14.2012.6.16.0000, relativa ao pleito de 2012, Acórdão nº 45.639,
publicado no DJ de 18/03/2013;
(ii) Autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 2955-63.2014.6.16.0000, relativa ao pleito de 2014,
Acórdão nº 49.470, publicado no DJE de 09/02/2015;
(iii) Autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 597-57.2016.6.16.0000, relativa ao pleito de 2016,
Acórdão nº 52.914, publicado no DJE de 06/04/2017;
(iv) Autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 191-02.2017.6.16.0000, relativa ao exercício de
2016, Acórdão nº 53.526, publicado no DJE de 26/10/2017; e
(v)
Autos
de
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
PARTIDO
POLÍTICO
Nº
0600146-
07.2021.6.16.0000, relativa ao exercício de 2020, Acórdão nº 61.795, publicado no DJE de
27/02/2023.
A Seção de Autuação e Distribuição certificou a nova composição do órgão partidário, agora com
vigência até 31/12/2024 (id. 43724628).
Determinada a citação do requerido (id. 43761746), veio aos autos manifestação instruída com
documentos (id. 43796013).
Em sede de organização e saneamento do processo, houve o indeferimento do pedido de
produção de provas formulado pelas partes e foi declarada encerrada a instrução probatória (id.
43860767).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer requerendo a procedência da representação
para suspender a anotação do órgão partidário regional (id. 43871921).
Posteriormente, tendo em vista o advento da Resolução TRE-PR nº 936/2024, foi determinada a
remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Solução de Conflitos visando a autocomposição,
como forma de evitar a exclusão do réu " da vida política, com todos os prejuízos que isso
acarreta à sua imagem perante o eleitorado, à participação dos seus filiados nas eleições e, em
última análise, ao debate político amplo" (id. 43924400).
O Coordenador do NUPEC informou (id. 44090469) a realização de "audiência conciliatória, com
êxito relativamente aos autos de RE nº 0600437-36.2023.6.16.0000, para o fim de, com a
anuência do Ministério Público Eleitoral, conceder o prazo de 60 dias ao partido representado
para a prestação de contas (prazo previsto para 6.11.2024)", instruindo a informação com ata da
audiência (id. 44090470).
Foi determinada a suspensão do curso processual até o dia 06/11/2024, após o qual deveria a
Secretaria Judiciária certificar eventual ajuizamento de requerimentos de regularização pelo réu
(id. 44148395).

Num. 44464068 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520276600000043407713
Número do documento: 25041011520276600000043407713
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 16:17:17
A certidão lançada nos autos (id. 44227334) limita-se a consignar que "não houve qualquer
manifestação pelo PRTB" até a referida data.
A Procuradoria Regional Eleitoral reiterou o pedido de suspensão da anotação do órgão partidário
regional do PRTB (id. 44303501).
É o relatório.

VOTO
O caso sub judice foi ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral em face do DIRETÓRIO
REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO visando à suspensão da
anotação do órgão partidário.
O dever dos partidos políticos, em todas as suas esferas, de prestar contas à Justiça Eleitoral
possui alçada constitucional (artigo 17, inciso III, da CF) e, no caso das anuais dos recursos
arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro, possui previsão específica no artigo 32 da
Lei nº 9.096/95, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.877/2019, nos seguintes termos: “O
partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício
findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.”
A não prestação das contas partidárias pode acarretar a suspensão do partido político, conforme
o artigo 47-A da Resolução TSE nº 23.604/2019:
Art. 47. A decisão que julgar a prestação de contas não prestada acarreta ao órgão partidário:
I - a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha; e
II - a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, após decisão, com trânsito em
julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF ADI nº 6.032, julgada
em 5.12.2019) .

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 6.032, afastou qualquer interpretação que
permita aplicar a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não
prestadas, assegurando que tal penalidade somente possa incidir após decisão, com trânsito em
julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da
Lei 9.096/1995.
O acórdão nº 61.795, pelo qual este Regional julgou como não prestadas as contas relativas ao
exercício financeiro de 2020, transitou em julgado em 02/03/2023, cuja ementa transcreve-se a
seguir:

Num. 44464068 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520276600000043407713
Número do documento: 25041011520276600000043407713
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 16:17:17
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO. PARTIDO
POLÍTICO. OMISSÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO SETOR TÉCNICO. CONTAS
NÃO PRESTADAS.
1. Os partidos políticos têm anualmente a obrigação de prestar suas contas de exercício
financeiro até o dia 30 de junho do ano seguinte.
2. Em caso de mudança na direção do órgão partidário a obrigação de prestar contas
permanece, cabendo aos dirigentes atuais e aos ex-dirigentes o ônus.
3. Havendo a dissolução de um órgão partidário, as contas a ele referentes devem ser prestadas
pelo órgão hierárquico imediatamente superior.
4. A omissão por parte dos agentes sobre os quais recai a obrigação de prestar as contas dos
órgãos partidários enseja o julgamento das contas como não prestadas. Tratando-se da não
prestação das contas de Diretório ou Órgão Provisório estadual, a consequência é a suspensão
do repasse de quotas do Fundo Partidário ao partido político.
5. A falta de indicação da origem das receitas detectadas pela unidade técnica acarreta o seu
enquadramento como de origem não identificada e a consequente obrigação de recolhimento ao
Tesouro. No caso em tela, os recursos de origem não identificada alcançam a cifra de R$
11.410,91.
6. Contas julgadas não prestadas, com determinações.

Diante desse acórdão, a Procuradoria Regional Eleitoral representou pela suspensão da
anotação do Diretório Regional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Porém, conforme
relatado pela Secretaria Judiciária, a agremiação possui outras contas julgadas não prestadas:
1. Autos de PETIÇÃO Nº 887-14.2012.6.16.0000, relativa ao pleito de 2012, Acórdão nº 45.639,
publicado no DJ de 18/03/2013;
2. Autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 2955-63.2014.6.16.0000, relativa ao pleito de 2014,
Acórdão nº 49.470, publicado no DJE de 09/02/2015;
3. Autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 597-57.2016.6.16.0000, relativa ao pleito de 2016,
Acórdão nº 52.914, publicado no DJE de 06/04/2017;
4. Autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 191-02.2017.6.16.0000, relativa ao exercício de
2016, Acórdão nº 53.526, publicado no DJE de 26/10/2017;
5.
Autos
de
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
PARTIDO
POLÍTICO
Nº
0600146-
07.2021.6.16.0000, relativa ao exercício de 2020, Acórdão nº 61.795, publicado no DJE de
27/02/2023.
Essa constatação mostra que a agremiação já vinha de um ciclo de inadimplência por vários
anos, deixando de cumprir com obrigação de alçada constitucional e legal.
No presente caso, o Diretório Regional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro não
apresentou a contabilidade relativa ao exercício de 2020 e contava com um histórico de
inadimplência, atraindo as consequências do já transcrito artigo 47, inciso II, da Resolução TSE
nº 23.604/19.
Merece destaque o fato de este relator ter encaminhado os autos para que o Núcleo Permanente
de Solução de Conflitos deste Regional buscasse a conciliação, como forma de evitar que a

Num. 44464068 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520276600000043407713
Número do documento: 25041011520276600000043407713
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 16:17:17
agremiação fosse excluída da vida política no Paraná, com todos os prejuízos que isso acarreta à
sua imagem perante o eleitorado, à participação dos seus filiados nas eleições e, em última
análise, ao debate político amplo; todavia, mesmo firmando ajuste com a Procuradoria Regional
Eleitoral no sentido de que apresentaria suas contas até o dia 06/11/2024, o PRTB permaneceu
inerte.
Portanto, a agremiação dispunha do prazo estabelecido em lei para apresentar suas contas
partidárias e eleitorais, mas não o fez. Depois, obteve um alargamento desse prazo pela via da
autocomposição, e novamente omitiu-se.
O regramento sobre o tema está disposto na Resolução TSE nº 23.571/2018, cujo artigo 54-A,
caput, determina:
Art. 54-A. Serão precedidos de processo regular, que assegure ampla defesa, nos termos do art.
28, § 1º, da Lei nº 9.096/1995 e das disposições específicas do presente capítulo:
I – o cancelamento do registro civil e do estatuto de partido político;
II – a suspensão da anotação de órgão partidário estadual, regional, municipal ou zonal, quando
decorrente do trânsito em julgado da decisão que julgar não prestadas as contas de exercício
financeiro ou de campanha eleitoral (ADI nº 6032).
Dessa forma, considerando que (i) à agremiação foi oportunizada a possibilidade de exercer o
contraditório e a ampla defesa no curso deste processo legal, tendo sido regularmente citada (id.
43783211) mas, até o presente momento, somente trouxe aos autos prova de que apresentou
suas contas eleitorais do pleito de 2020, mas não as de exercício financeiro que, como dito, foram
julgadas não prestadas; (ii) no curso deste processo a grei não requereu a regularização das
contas anuais relativas ao exercício de 2020 e, tampouco, as relativas aos outros exercícios em
que constatada a omissão; (iii) o PRTB firmou composição com o órgão ministerial para a
apresentação das contas faltantes, que restou também descumprida; a consequência natural é o
reconhecimento do seu estado de inadimplência e a suspensão da anotação do seu órgão
partidário.
Destaco, outrossim, que a decisão de suspensão da anotação do órgão partidário tem natureza
meramente formal, devendo a direção nacional exercer as competências estatutárias do órgão
regional enquanto perdurar a sua inativação (Resolução TSE n. 23.571/2018, art. 54-R, § 4º, e
art. 54-S).

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto pela procedência do pedido, com a consequente suspensão da
anotação do órgão regional do DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO até a efetiva regularização da situação de inadimplência da
agremiação quanto ao dever de prestar contas relativas aos exercícios financeiros de 2020 e
2016, bem como às campanhas eleitorais de 2016, 2014 e 2012, assim como de quaisquer outros
exercícios ou pleitos que transcorrerem até a efetiva regularização.

Num. 44464068 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520276600000043407713
Número do documento: 25041011520276600000043407713
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 16:17:17
JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
SUSPENSÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO (14208) Nº 0600437-36.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL - REQUERIDO: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO - Advogados do REQUERIDO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A,
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.04.2025